Tribunal: TJBA
Processo: 8009583-32.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009583-32.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUTEMBERG CAMPOS ROCHA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO NA INICIAL. DOCUMENTO EM POSSE EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Revisional de Empréstimo Consignado, ao fundamento de ausência de documento indispensável (cópia do contrato). O Autor, idoso e policial militar reformado, alegou abusividade dos juros pactuados e justificou a impossibilidade de apresentação do contrato, pleiteando a inversão do ônus da prova desde a petição inicial. A Sentença, após determinar a juntada do contrato, extinguiu o feito por indeferimento da inicial sem apreciar o pedido formulado anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato bancário firmado entre as partes, cuja posse exclusiva é do Réu, pode justificar o indeferimento da petição inicial; e (ii) estabelecer se a omissão judicial na análise do pedido de inversão do ônus da prova autoriza a anulação da sentença por violação ao devido processo legal e aos princípios do Código de Processo Civil de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre o Apelante e o banco demandado possui natureza de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297). A petição inicial foi instruída com os elementos essenciais à propositura da ação, incluindo o aviso de crédito do banco, planilha de cálculo, taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo possível identificar a relação contratual, a parte ré, o pedido e a causa de pedir. A ausência do contrato firmado, cuja maior facilidade de produção da prova é do fornecedor, não pode, por si só, ensejar o indeferimento da petição inicial, especialmente quando o consumidor justifica sua impossibilidade de juntada e requer a inversão do ônus da prova, sob pena de se impor ônus probatório excessivo e inatingível (ônus diabólico). A inversão do ônus da prova, expressamente requerida na petição inicial, é admissível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e deve ser apreciada pelo magistrado antes da extinção do feito, como condição para eventual determinação de exibição de documentos essenciais à demonstração do direito alegado. A decisão judicial que extingue o processo sem resolução do mérito, sem analisar pedido de inversão do ônus da prova e de exibição do contrato, incorre em nulidade por violação aos princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). O indeferimento da inicial, fundado em formalismo exacerbado, contraria a diretriz interpretativa do Código de Processo Civil de 2015, que privilegia a resolução substancial dos conflitos e o tratamento diferenciado ao hipossuficiente, notadamente ao idoso, cuja proteção é reforçada constitucional e legalmente. A extinção prematura do processo, diante da ausência de apreciação de requerimentos processuais relevantes e da justificativa plausível do Autor quanto à não apresentação do contrato, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de cópia do contrato bancário não impede o ajuizamento da ação revisional quando o instrumento se encontra em posse exclusiva da instituição financeira e o consumidor, parte hipossuficiente, justifica sua impossibilidade de apresentação. O juízo deve analisar previamente o pedido de inversão do ônus da prova e, se for o caso, determinar a exibição do contrato antes de extinguir o feito por ausência de documento. A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais condições, configura nulidade por violação ao devido processo legal, aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e ao direito fundamental de acesso à justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009583-32.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante GUTEMBERG CAMPOS ROCHA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .